Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos - CEBRASPE em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Mateus do Carmo Cunho –, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, assegurando ao agravado a continuidade na participação das demais etapas do certame, na condição sub judicie, especialmente na sindicância de vida pregressa e investigação social e prova de capacidade física – TAF, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). Segundo o provimento guerreado, conquanto o agravado tenha sido reputado inapto para o exercício do cargo de policial civil do Distrito Federal, nos termos da avaliação médica da banca examinadora, os atestados médicos particulares que exibira positivam a capacidade funcional completa atual de seus membros superiores e inferiores e que não possui restrições para realização de atividades físicas ou esforços que envolvam braços e pernas. Pontuara o julgado que, nesse contexto, diante do poder geral de cautela do juízo, deve ser afastada a eliminação do candidato do certame, assegurando-lhe participação nas demais etapas do certame, na condição sub judicie, até que seja realizada instrução probatória, em sede de cognição exauriente, necessária para aferir a aptidão ou inaptidão do agravado para o exercício do cargo. Inconformado com a tutela provisória concedida ao concorrente, objetiva o agravante, titular da banca examinadora, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório, e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado se inscrevera para participar no concurso público para provimento do cargo de agente de polícia civil, restando regularmente aprovado nas provas objetiva e discursiva. Informara que, convocado para apresentar os exames biométricos e submeter-se à avaliação médica, o agravado fora considerado temporariamente inapto, ocasião em que a junta médica da banca examinadora do certame solicitara a apresentação de exames complementares, com a finalidade de realizar efetivo diagnóstico da situação clínica do candidato. Pontuara que, após o agravado apresentar os exames e laudos médicos complementares, fora considerado definitivamente inapto para o exercício do cargo, por apresentar no ombro esquerdo tendinopatia do manguito rotador, bursite subacromial/subdeltóidea e artropatia acromioclavicular, e, no joelho esquerdo, condropatia patelar, lesão meniscal e tendinopatia do quadríceps, condições clínicas que o incapacitam para o exercício das atribuições do cargo, conforme previsão no edital do certame. Defendera que a exclusão do agravado do certame fora legítima e o provimento arrostado, ao determinar o retorno do candidato ao certame, adentrara de forma indevida no mérito do ato administrativo, substituindo a junta médica oficial, o que afigura-se vedado ao Poder Judiciário. Mencionara que os laudos e exames exibidos pelo próprio agravado evidenciam sua condição incapacitante. Destacara que, demais disso, eventuais laudos médicos apresentados pelo candidato posteriormente à sua avalição médica oficial, por si só, não infirmam a conclusão da junta médica da banca examinadora, que atestam a inaptidão do agravado. Esclarecera que a avaliação médica do agravado fora realizada por profissionais médicos especializado em concurso público e servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e goza de presunção de legitimidade. Assinalara, ainda, que a exclusão do agravado do certame, diante da inabilitação em avaliação médica, fora devidamente motivada e pautada exclusivamente nos exames e laudos médicos por ele apresentados. Asseverara que o edital é a lei do concurso e vincula tanto a administração como os candidatos. Pontificara que os exames biométricos e avaliação médica, de caráter unicamente eliminatório, foram realizados pela banca examinadora, com supervisão da Polícia Civil do Distrito Federal, destinaram-se à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. Realçara que, havendo junta médica oficial do certame constatado a condição incapacitante do agravado ressoa, legítima sua eliminação em observância aos critérios estabelecidos pelo edital, não sobejando possível que continue nas etapas posteriores do concurso, sob pena de se violar o princípio da vinculação ao edital e realizar tratamento desigual entre os candidatos. Acentuara a necessidade de o policial civil apresentar boa saúde física, considerando a natureza do cargo pois, “a falta de aptidão física necessária pode significar a diferença entre a vida e a morte para um profissional no desempenho dessas atribuições[1]”. Salientara que, no caso, o Poder Judiciário interferira nos critérios adotados pela Administração Pública e pela banca examinadora, em clara substituição a estes, o que não sobeja possível em observância ao princípio da separação entre os poderes. Mencionara que tratando-se de concursos públicos, a intervenção do Poder Judiciário somente é admitida em casos excepcionais, limitando-se a verificar a compatibilidade com o edital do certame e se há erros gritantes, insofismáveis e evidentes, o que não ocorre na hipótese. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos - CEBRASPE em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Mateus do Carmo Cunho –, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, assegurando ao agravado a continuidade na participação das demais etapas do certame, na condição sub judicie, especialmente na sindicância de vida pregressa e investigação social e prova de capacidade física – TAF, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). Segundo o provimento guerreado, conquanto o agravado tenha sido reputado inapto para o exercício do cargo de policial civil do Distrito Federal, nos termos da avaliação médica da banca examinadora, os atestados médicos particulares que exibira positivam a capacidade funcional completa atual de seus membros superiores e inferiores e que não possui restrições para realização de atividades físicas ou esforços que envolvam braços e pernas. Pontuara o julgado que, nesse contexto, diante do poder geral de cautela do juízo, deve ser afastada a eliminação do candidato do certame, assegurando-lhe participação nas demais etapas do certame, na condição sub judicie, até que seja realizada instrução probatória, em sede de cognição exauriente, necessária para aferir a aptidão ou inaptidão do agravado para o exercício do cargo. Inconformado com a tutela provisória concedida ao concorrente, objetiva o agravante, titular da banca examinadora, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório, e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de ser assegurado ao agravado o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do Concurso Público para provimento do cargo de Policial Civil do Distrito Federal, no qual se inscrevera, a despeito de, conquanto aprovado nas fases antecedentes, ter sido reprovado no exame médico, etapa integrante do concurso no qual se inscrevera, consoante previsão editalícia. Assim pontuado o objeto da controvérsia, o cotejo da normatização que regula o provimento do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal exige a prévia aprovação em concurso público, composto, inclusive, de avaliação médica de caráter eliminatório. Assim, o agravado se inscrevera para participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020. Em consonância com o previsto no edital do certame, a seleção para o referido cargo compreendera várias etapas, dentre as quais a fase de avaliação médica, como se infere do abaixo reproduzido: “1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.” O agravado, obtendo aprovação nas provas objetivas e discursiva, fora convocado para a fase subsequente, correspondente aos exames biométricos e avaliação médica. De conformidade com a previsão editalícia, aludida etapa de caráter eliminatório destina-se à verificação das condições de saúde do candidato, notadamente apreensão de sua capacidade física para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, devendo o concorrente, demais disso, apresentar os exames médicos exigidos pela banca examinadora que, poderá solicitar a exibição de exames complementares, confira-se: “12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica.” Visando atender à disposição editalícia, o agravado se submetera à avaliação médica e apresentara os exames médicos previstos no edital. A junta médica o considerara temporariamente inapto para o exercício do cargo, ocasião em que dele solicitara exames complementares, como se infere do abaixo reproduzido: “Cargo: Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal Situação: Temporariamente inapto. Justificativa: De acordo com o item 12 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica solicita que o candidato MATEUS DO CARMO CUNHA apresente: 1) os exames de ressonância magnética nuclear de joelho esquerdo e de ombro esquerdo e consulta médica (descritiva e conclusiva) realizada com médico especialista em Ortopedia (Ortopedista), e que deve obrigatória e adicionalmente citar os resultados dos exames complementares supramencionados e outros à critério do médico em tela e descrever a funcionalidade dos membros atingidos (limitações à extensão, flexão, lateralidade, dor, força muscular), a fim de complementar os achados observados na avaliação médica, quando foi informado a ocorrência de ‘cirurgia de meninco em joelho esquerdo e lesão acromioclavicular esquerda”. 2) apresente os exames de monitorização ambulatorial da pressão arterial (M.A.P.A. 24h), ecodoppler de carótidas, clearance de creatinina endógena (24 horas) e proteinúria de 24 horas, e nova consulta médica (descritiva e conclusiva - se houver hipertensão arterial informar se é controlada e com que medicamentos, informar da ocorrência de lesão em órgãos-alvo) realizada com médico especialista em Cardiologia (Cardiologista), com registro do documento comprobatório de sua especialidade (RQE), o qual deve obrigatória e adicionalmente citar os resultados dos exames complementares supramencionados, a fim de complementar os achados observados no exame físico da avaliação médica, quando foi constatada a presença de pressão arterial elevada em duas medidas; 3) Apresente novo laudo oftalmológico; 3) que apresente laudo oftalmológico completo com descrição de resultados de campimetria e teste de Ishihara com 24 pranchas, pois o laudo oftalmológico apresentado pelo candidato demonstra que o “teste de cores” foi realizado somente com 8 pranchas. A junta médica informa ainda que o não cumprimento da presente solicitação resultará na eliminação do candidato, conforme estabelecido em edital.” O agravado, de sua vez, a par de apresentar novos relatórios médicos elaborados por dois especialistas em Ortopedia, formulara recurso administrativo. O recurso administrativo fora rejeitado e ele fora considerado inapto para o exercício do cargo. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se a justificativa adotada pela banca examinadora do certame para inabilitação do agravado: “(...) Situação: Inapto Justificativa: O(a) candidato(a) apresenta em ombro esquerdo tendinopatia do manguito rotador, bursite subacromial/subdeltóidea e artropatia acromioclavicular, e em joelho esquerdo apresenta condropatia patelar, lesão meniscal e tendinopatia do quadríceps, confirmados por exames de imagem e relatório médico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 104, 108 e 111, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051.” Há que ser assinalado que, em consonância com o edital do certame, doenças dos ossos e articulações e doenças inflamatórias são consideradas como condições clínicas que incapacitam o candidato para prosseguimento no concurso público, como retratam os itens editalícios abaixo reproduzidos: “12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 104) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; (...) 108) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas; (...) 111) distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivo, incluindo tendinopatias em membros superiores e inferiores;” Outrossim, previra o edital que, evidenciada quaisquer das condições incapacitantes, o candidato será considerado inapto e excluído do certame, confira-se: “12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. (...) 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, ‘apto’, ‘temporariamente inapto’ ou ‘inapto’”. Consignados os fatos e reportadas as disposições editalícias pertinentes, na hipótese, conforme se infere dos relatórios médicos exibidos pelo agravado, conquanto tenha apresentado as doenças individualizadas, submetera-se a tratamento cirúrgico, encontrando-se em condições de exercer qualquer atividade laboral, como se infere do relatório abaixo colacionado[2]: No mesmo sentido, é o relatório médico abaixo transcrito[3]: Dessas evidências apura-se que, ao menos de acordo com a documentação coligida aos autos que o agravado, em consonância, subsiste fundada dúvida sobre a incapacidade laborativa imputada ao agravado. Não obstante o atestado pela junta médica oficial, os laudos exibidos atestam justamente o inverso, ou seja, que não ostenta ele limitação funcional. Sob essa realidade, se divisam, na espécie, os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória postulada, que tem natureza cautelar, pois visa assegurar que o agravado prossiga no certame até que haja definição de sua incapacitação, ou não (CPC, arts. 294, 300 e 301). Ora, em havendo fundada dúvida sobre a incapacitação imputada ao agravado, deve-lhe ser assegurado prosseguir no certame como forma de ser preservada a utilidade da prestação almejada e prevenido o esvaziamento da tutela pretendida, pois, do contrário, será eliminado do certame, tornando sobremaneira dificultosa a preservação do resultado útil do processo. É que, diante da controvérsia estabelecida sobre a higidez física do concorrente, o direito que invoca reveste-se de aparente probabilidade e a não concessão da tutela cautelar pode esvaziar a utilidade do processo. E a tutela cautelar, no caso, não implicará sua investidura imediata no cargo, mas lhe assegurará o direito de prosseguir no certame até ser definida sua higidez física ou sua eventual eliminação por outra motivação. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão administrativa que teve como fim impedir a continuação do agravado no certame não está em conformidade com os princípios da legalidade e proporcionalidade, ferindo ainda o direito do candidato de acesso ao cargo público, tendo em vista que os relatórios médicos exibidos atestam que encontra-se em perfeitas condições de saúde, não sobejando legítima sua eliminação prematura do certame. A necessidade de o exame médico estar em conformidade com as provas acostadas aos autos é requisito essencial para a validade da reprovação. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. DIAGNÓSTICO INCOMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. LAUDO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. CAPACIDADE FÍSICA COMPROVADA. 1. É desprovido de razoabilidade o entendimento que considera o candidato inapto para exercer as atribuições do cargo sem levar em conta o grau de comprometimento do diagnóstico inicial, bem como os resultados positivos das avaliações cardiológicas carreadas aos autos. 2. Se da análise do conjunto probatório constatou-se que a fisiologia do candidato não o inviabiliza para o desempenho das funções relativas ao cargo concorrido, deve-se concluir pelo seu prosseguimento nas demais fases do concurso. 3. ‘Apesar da presunção de legitimidade de que goza o laudo médico oficial, os três laudos particulares, firmados por médicos submetidos ao Código de Ética da Medicina, são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do candidato, no sentido de que tem condições de exercer o cargo de policial militar.’ (Acórdão n. 427002, 20100020049149AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 02/06/2010, DJ 17/06/2010 p. 85) 4. Remessa necessária e recurso não providos.” (Acórdão n o 614563, 20100110305609APO, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2012, publicado no DJE: 4/9/2012. Pág.: 181) “CONCURSO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO EXAME MÉDICO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. Comprovada mediante laudos médicos a capacidade física dos candidatos, mostra-se arbitrário o ato administrativo que os excluiu do certame.” (19990110088128APC, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 4a Turma Cível, julgado em 08/08/2007, DJ 28/08/2007 p. 128) “ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA PMDF - EXAME MÉDICO - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO - PERÍCIA MÉDICA - REPROVAÇÃO TORNADA SEM EFEITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 01. Embora o ato administrativo revista-se de presunção de legitimidade, pode ele ser nulo quando há provas robustas em sentido contrário, como no caso em exame. 02. Nenhuma invasão há, pelo judiciário, da discricionariedade administrativa, em fixar critérios de eliminação de candidatos em concurso público, porquanto mesmo constituindo o chamado mérito administrativo, estes critérios podem ser apreciados sob os aspectos da legalidade. 03.Restando demonstrado que o Apelado atende plenamente às exigências quanto a sua capacidade física para o exercício das funções, deve ser desconstituído o ato de sua exclusão. 04.Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada em parâmetros módicos, consoante a determinação legal contida no § 4o do art. 20 do CPC. 05.Apelação e remessa oficial providos em parte. Unânime.” (19980110270088APC, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 04/10/2004, DJ 18/11/2004 p. 69) “ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME MÉDICO - LAUDO. 1- A Administração não pode se basear em probabilidades para não admitir candidato a um de seus cargos, devendo existir causalidade racional entre o sintoma e a exclusão que não recomende o portador da limitação a exercer a atividade. 2- Fere os princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade o ato da Administração que exclui candidato de concurso público, quando os laudos médicos trazidos aos autos, bem como exame pericial realizado pelo IML, considerando a função que o candidato irá exercer, atestam a sua aptidão para o exercício da profissão. 3- Recurso improvido.” (19980110597394APC, Relator VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, julgado em 09/04/2008, DJ 08/05/2008 p. 35) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA EM EXAME MÉDICO. LAUDO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. 1.Padece de razoabilidade reprovação em exame médico após apresentação de laudos que comprovam a capacidade física de candidata quanto às funções a serem desempenhadas. 2.Não pode obstaculizar a posse a alegação, em sede de Agravo de Instrumento, de que é necessária perícia médica para atestar a capacidade física da candidata, considerando a existência de laudo de profissional especializado no sentido da aptidão da candidata para o serviço a ser desempenhado” (Acórdão 358242, 20090020000173AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2009, publicado no DJE: 27/5/2009. Pág.: 85) “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO - EXAME BIOMÉTRICO E DE AVALIAÇÃO MÉDICA - CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - LAUDO OFICIAL - INAPTIDÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - EDITAL - IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL VIOLADO - NOVOS EXAMES - LAUDOS PERICIAIS PARTICULARES - NÍVEIS DE AUDIÇÃO - APTIDÃO PARA DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DESCRITAS NO EDITAL - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA CONCEDIDA - MAIORIA. Não é ilícita a impetração de Mandado de Segurança para elucidação de fatos controvertidos, entretanto, é jurídico, examinar a prova já produzida no mandamus, consistente nos laudos médicos periciais, pois o Juiz forma sua convicção através da livre apreciação da prova. A impossibilidade de recurso ao resultado do exame biométrico prevista no Edital, fere o mais curial e primário dos direitos constitucionalmente assegurados no art. 5o, item LV, da Carta Magna.” (Acórdão no 120032, 19990020001303MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Relator Designado: LÉCIO RESENDE CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/5/1999, publicado no DJU SEÇÃO 3: 24/11/1999. Pág.: 6) Fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38767204 - Pág. 18 (fl. 21). [2] - ID Num. 132265713 - Pág. 1 (fl. 255) – ação principal. [3] - ID Num. 132265713 - Pág. 2 (fl. 256) – ação principal.